Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PENDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Não se tem por satisfeita a obrigação, quando o cancelamento de alienação fiduciária e a baixa da consolidação da propriedade foram promovidas pelo banco executado apenas com relação a um dos imóveis, restando pendente o cumprimento quanto à outra unidade imobiliária e respectiva vaga de garagem, conforme determinado na sentença exequenda e expressamente requerido pelos exequentes.